Tribunal: TJDFT
Processo: 0714999-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelas recorrentes em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. É necessário destacar que a contradição passível correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos componentes do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, em que se observa o mero inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento. 3.1. Nesse sentido, eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
4. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que se consideram incluídos no acórdão os tópicos suscitados pelo embargante com a finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 4.1. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais do embargante, com a finalidade de promover o prequestionamento almejado.
5. Recurso conhecido e desprovido.